Tribunal: TJSP
Processo: 1502374-18.2021.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Taxa de Água e Esgoto – Exercícios de 2013 a 2015 – Extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva da executada – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento da executada em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Taxa de Água e Esgoto – Exercícios de 2013 a 2015 – Extinção da execução em razão da ilegitimidade passiva da executada – Ação ajuizada em face de pessoa falecida antes da propositura do processo – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – O falecimento da executada em data anterior à propositura da demanda não configura erro material ou formal passível de correção – Inadmissível a modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso não provido.